Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-78.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708329-78.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA DE FREITAS DAMASCENO RECORRIDO: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ROSA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. No caso concreto, apesar da juntada das guias de recolhimento (GRU) e dos respectivos comprovantes de pagamento (ID Num. 28424993 - Pág. 1, ID Num. 28424994 - Pág. 1, ID Num. 28424995 - Pág. 1 e ID Num. 28424996 - Pág. 1), constata-se que a recorrente atribuiu ao valor da causa, quantia muito inferior à declarada em sua petição inicial, ou seja, nas guias consta R$ 322,26 e naquela peça, R$ 5.300,00 (ID Num. 28424491 - Pág. 17). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fundamento no art. 10, inciso V cumulado com arts. 71, inciso I e 74, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do Recurso Inominado. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, porque apesar de apresentadas contrarrazões (ID Num. 28425002), não estão subscritas por advogado. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.